Tribunal: TJES
Processo: 5023663-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5023663-50.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR
DESIGNADO
P/ ACÓRDÃO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON
ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1. Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Na hipótese, a multa aplicada decorreu de defeito na prestação de serviço durante atendimento realizado por assistência técnica a serviço da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. referente a aparelho celular da marca Motorola e modelo XT1955 MOTO G7 POWER 64GB, adquirido pelo consumidor pelo valor de R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), bem como em razão da cobrança indevida de franquia no valor de R$ 203,20 (duzentos e três reais e vinte centavos).

4
.
É
evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e, nem mesmo, com o valor
do
objeto
adquirid
o
.
Multa
reduzida para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

5
.
Recurso
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

Vitória/ES,
05
de
março
de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023663-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON
ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1. Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Na hipótese, a multa aplicada decorreu de defeito na prestação de serviço durante atendimento realizado por assistência técnica a serviço da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. referente a aparelho celular da marca Motorola e modelo XT1955 MOTO G7 POWER 64GB, adquirido pelo consumidor pelo valor de R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), bem como em razão da cobrança indevida de franquia no valor de R$ 203,20 (duzentos e três reais e vinte centavos).

4
.
É
evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e, nem mesmo, com o valor
do
objeto
adquirid
o
.
Multa
reduzida para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

5
.
Recurso
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5023663-50.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em ação anulatória de débito, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para reduzir a multa imposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Eminente Relator rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, dando-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, mantendo inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 32.001.004.20-0019067, no valor de R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator ao julgar a preliminar de ausência de dialeticidade.

No entanto, por entender que o caso não guarda a gravidade correspondente com o valor fixado na multa administrativa, divirjo do voto proferido pelo relator, para negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É que, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu de defeito na prestação de serviço durante atendimento realizado por assistência técnica a serviço da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. referente a aparelho celular da marca Motorola e modelo XT1955 MOTO G7 POWER 64GB, adquirido pelo consumidor pelo valor de R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), bem como em razão da cobrança indevida de franquia no valor de R$ 203,20 (duzentos e três reais e vinte centavos).

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e, nem mesmo, com o valor da TV adquirida.

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Esclareça-se que é desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, eis que impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Anote-se, por fim, que a expressiva redução do valor da multa não pode ser reconhecida como “sucumbência mínima” da apelada. E, portanto, não deve ser reformado o capítulo da sentença que condenou as partes ao pagamento de honorários de advogado.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, nego provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da sua fixação na origem no patamar máximo (§11, do art. 85 do CPC).

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oli
veira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5023663-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Advogados do(a) APELADO: GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - MG126906-A, JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - MG150225-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação manejado pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em desfavor da sentença constante no id.6304464, que julgou parcialmente procedente a pretensão do recorrido para, por conseguinte, reduziu a multa arbitrada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES
no processo administrativo n. 32.001.004.20-0019067 para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado (id.6304464), o Estado do Espírito Santo sustenta que: 1) deve ser mantido o valor da multa fixada administrativamente, posto que se mostra razoável e proporcional face às circunstâncias do caso concreto; 2) a multa fora aplicada seguindo as diretrizes da Instrução de Serviço nº 134/2019, tendo levado em consideração critérios objetivos e fundamentados; 3) “
o valor da multa deve ter caráter punitivo, educativo e preventivo – buscando evitar a reincidência no tocante a novas infrações, o que não seria possível caso a quantia exigida fosse irrisória”;
4) a multa fora fixada com base em critérios objetivos, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo; 5) Os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, inexistindo sucumbência recíproca, de modo que deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte apelada ou, ainda, que essa arque com a maior parte da verba sucumbencial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Em sede de reposta, o recorrido afirma que as razões recursais estariam dissociadas da sentença, razão pela qual o presente não deveria ser conhecido, por ausência de dialeticidade.

No caso, da simples leitura do apelo verifica-se que este último impugnou de forma integral a sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio em questão.

Segundo o STJ, “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
” (AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Sem mais, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

MÉRITO.

Em seu arrazoado (id.6304464), o Estado do Espírito Santo sustenta que: 1) deve ser mantido o valor da multa fixada administrativamente, posto que se mostra razoável e proporcional face às circunstâncias do caso concreto; 2) a multa fora aplicada seguindo as diretrizes da Instrução de Serviço nº 134/2019, tendo levado em consideração critérios objetivos e fundamentados; 3) “
o valor da multa deve ter caráter punitivo, educativo e preventivo – buscando evitar a reincidência no tocante a novas infrações, o que não seria possível caso a quantia exigida fosse irrisória”;
4) a multa fora fixada com base em critérios objetivos, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo; 5) Os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, inexistindo sucumbência recíproca, de modo que deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva da parte apelada ou, ainda, que essa arque com a maior parte da verba sucumbencial.

Ao compulsar os autos vê-se que a multa administrativa foi aplicada em razão de autuação relativa a uma reclamação formulada pelo consumidor Fabrício Cogo Chaves, que relatou ter efetuado uma compra de um aparelho celular no valor de R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), tendo também contratado o SEGURO ZURICH PROTEÇÃO DE BENS, sob Bilhete nº.121000000337.

De acordo com o consumidor, o produto quebrou a tela, fato que o levou a acionar a seguradora, que cobrou uma franquia no valor de R$469,70 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) para ser efetuada a manutenção.

Ressalta que o aparelho celular foi devolvido pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A com outros problemas, motivo que levou o consumidor a acionar o fabricante MOTOROLA, que não efetuou a manutenção, tendo emitido um laudo técnico alegando que o produto perdeu a garantia,
“por execução de manutenção, testes, ajustes, instalação, alteração ou modificação do produto por alguém que não seja um profissional ou de um centro de serviços autorizado pela Motorola
”.

Ainda, segundo as informações do consumidor, na assistência técnica que prestou o serviço da garantia estendida, foi utilizada cola no aparelho, fator gerador da negativa de manutenção do produto.

Esclarecidos os fatos que circundam os autos originários, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de tornar-se inócua, sobretudo, considerando que a Seguradora é classificada como empresa de grande porte, com base na Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 155/2016 e diretrizes do BNDS, tendo apresentado conduta reprovável em desfavor do consumidor.

A pena-base foi aplicada em R$ 18.229,50 (dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), atendendo estritamente aos critérios de dosimetria da Instrução de Serviço Procon-ES nº 001/2021.

Neste aspecto, entendo que a pena-base é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, e aos demais critérios legais, ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro da margem aceitável pelo STJ em situações análogas:
AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017
.

Em seguida foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97 (infrator primário), de modo que a pena de multa fora convertida em R$14.583,60 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

A incidência da agravante constante do artigo 26, IV, do Decreto Federal 2.181/97 (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências), para chegar ao montante de R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), a meu sentir, veio demonstrada nos autos, devendo, por isso, ser mantida na dosimetria.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso
DANDO-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para restabelecer o valor da multa administrativa, fixada em R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Face o provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo.

É como voto
.

Eminentes P
ares,

Respeitosamente pedi vista dos autos após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos Desembargadores Jaime Ferreira Abreu e Fabio Clem de Oliveira.

A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 16.041,96 aplicada pelo Procon Estadual ao apelado.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes, hei por bem acompanhar a divergência.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infração às normas consumeristas, tendo em vista a cobrança abusiva em fatura de cartão de crédito,
a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$
16.041,96
)
e à vantagem auferida
.

Logo, afigura-se imperiosa a manutenção da redução da multa imposta na sentença (R$ 5.000,00).

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta, rogando vênias aos douto Relator,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.